Tribunal: TJMT
Processo: 1015681-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015681-49.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CAROLINE LOTUFO E MULLER - CPF: 996.732.071-00 (ADVOGADO), VERIDIANA CRISTINA SOARES DE MELO - CPF: 786.457.191-34 (IMPETRANTE), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO – ACOLHIDA

– ATO PRIVATIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO – MÉRITO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEACAO – SUSPENSAO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – ART. 37, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL E ABUSIVO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e o Presidente do Departamento de Transito não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público, por se tratar de ato privativo do Governador do Estado.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital, possui direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame.

Nos termos do artigo 37, inciso III da Constituição Federal, o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

A suspensão do prazo de validade do certame viola o disposto na Carta da República, que estipula o prazo máximo de validade de concurso público de quatro anos.

Demonstrado o direito líquido e certo a ser amparado, bem como a prática de ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a concessão da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
VERIDIANA CRISTINA SOARES DE MELO
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e Outros, consubstanciado na não nomeação da impetrante no concurso público em que foi aprovada, dentro do prazo de validade do certame.

A Impetrante sustenta que foi aprovada na 1a (primeira) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito (Edital no 001/2015), para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Perfil Analista de Sistema, Município de Sinop/MT, para o qual fora ofertada uma única vaga.

Argumenta que se afigura ilegal, o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado dentre as vagas previstas no edital.

Assevera que o prazo de validade do certame expirou em 04/09/2019 e até o presente momento, a autoridade indigitada como coatora não procedeu a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital.

Aduz que é ilegítima a determinação de suspensão do prazo de validade do concurso.

Alega que o Presidente do Departamento de Trânsito encaminhou ao Secretário Chefe da Casa Civil, pedido de nomeação de 118 (cento e dezoito) servidores, fato que evidencia a existência de cargos vagos.

Verbera que o Lotacionograma do Departamento Estadual de Trânsito atesta a existência de 452 cargos vagos de Analista do Serviço de Trânsito.

Afirma que, encontram-se presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando às autoridades indigitadas como coatoras que procedam a imediata nomeação da impetrante no cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Perfil Analista de Sistema, Município de Sinop/MT. Alternativamente, requer a nomeação após a suspensão do prazo de validade do certame.

No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (id. 20359958).

As informações foram prestadas, conforme ID.
20972476, 21054481 e 22155480, oportunidade em que os Impetrados, suscitam a ilegitimidade do Secretário de Estado, do Governador e do Presidente do Departamento de Trânsito para figurar no polo passivo da demanda.

Arguem que, compete ao Detran a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, durante o prazo da validade, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade.

Aventam que, a despesa total com pessoal não poderá exceder ao percentual de 60% da receita corrente líquida, motivo pelo qual a Administração encontra-se impedida de realizar a nomeação de aprovados em concursos públicos, de modo que o prazo de validade do certame encontra-se suspenso.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela denegação da ordem.

Opostos embargos de declaração (id. 21492455), os aclaratórios foram rejeitados ( id. 34182960).

O Parecer ministerial se manifestou pela denegação da ordem (id.
49203958
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o Impetrante não comprova a prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e pelo Presidente do Departamento de Trânsito.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009.

Assim, não demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, não há como prosseguir a ação mandamental em relação ao Secretário de Estado e o Presidente do Detran.

Registre-se que nos termos do artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente desta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS AUTORIDADES IMPETRADAS – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA.

O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e o Presidente do DETRAN/MT não são autoridades legítimas para responder, no mandamus, pela não nomeação de candidato aprovado em concurso para cargo público, dado que tal ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

(...)” (N.U 1013001-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Posto isso, não evidenciada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo, a ação mandamental deve ser extinta em relação ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e pelo Presidente do Detran.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao Presidente do Detran
, julgando extinto o
mandamus
em relação à estas autoridades.

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a impetrante logrou êxito em se classificar na 1a (primeira) colocação para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Perfil Analista de Sistema, Município de Sinop/MT, para o qual fora ofertada uma única vaga.

E em consonância a entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito subjetivo à nomeação.

A propósito:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 837.311-RG (TEMA 784). (...) Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784). (...)” (RE 1072878 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042

DIVULG 05-03-2018

PUBLIC 06-03-2018)

Da análise dos autos, verifica-se que, o concurso público tinha o prazo de validade de dois anos, contados a partir de 04/09/2015 e foi prorrogado pelo mesmo período, a partir de 04/09/2017.

O artigo 37, inciso III da Constituição Federal, estabelece que, o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

Estabelece ainda o inciso IV, do Artigo 37, da Carta Magna, que durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado.

Destarte, reputa-se como abusivo e arbitrário, o ato perpetrado, consubstanciado na suspensão do prazo de validade do concurso púbico, ante a expressa violação à dispositivo constitucional.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. CURSO DE FORMAÇÃO. MATRÍCULA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

(...) 3. Validade e prorrogabilidade inserem-se no âmbito do poder discricionário da Administração, que, diante da especificidade e complexidade do concurso pode fixar em edital prazo de validade que melhor lhe convir.
O art. 37, inciso III, da Constituição Federal estipula que "o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável por igual período", ou seja, o prazo de validade do certame é de no máximo dois anos, podendo a Administração fixar prazo de validade inferior a dois anos, mas não ultrapassá-lo.

(...)

5. Se é verdade que as normas editalícias específicas estabelecem que a validade do processo seletivo aconteça em momento anterior à classificação final, e portanto, antes da homologação do certame, não é menos certo que a Administração deve se ater a tais regramentos, ex vi do artigo 41, caput, da Lei no 8.666/93:
"A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada".

6. Recurso em mandado de segurança não provido.” (RMS 48.326/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015)

Feitas estas considerações, expirado o prazo de validade do concurso público, afigura-se ilegítimo o ato de pretender a prorrogação do certame, face a ausência de previsão editalicia e diante da necessidade de observância ao princípio da vinculação ao edital.

Por fim, registre-se que, a alegação de que o Estado vive situação de calamidade financeira, por si só, não justifica a não nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, pois, para o lançamento do edital do certame, pressupõe-se que a Administração tenha disponibilidade orçamentária para a convocação dos candidatos durante o prazo de validade.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta Egrégia Câmara:

“(...)
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do certame.

Inexistindo demonstração de situação excepcional, que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado, dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do concurso, configura-se a violação ao seu direito líquido e certo.

A suspensão do prazo de validade do certame não afasta a violação ao direito do Impetrante, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo de validade máximo de 04 (quatro) anos.”
(N.U 1013001-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – DETRAN-MT – AUXILIAR DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – PERFIL ATENDIMENTO – POLO DE ALTA FLORESTA -

CANDIDATA APROVADA EM 9o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS – ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF/88 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

3. A disposição contida no inc. II do art. 37 da CF/88 prevê taxativamente que o prazo de validade de concurso público pode ser de até 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos. Este prazo é decadencial, não admitindo sua suspensão, prorrogação ou interrupção por meio de norma infraconstitucional.”
(N.U 1012724-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

Feitas estas considerações, evidenciado o direito líquido e certo à nomeação, face a aprovação dentro do número de vagas e que o prazo do concurso público encontra-se expirado, mostrando-se ilegal e abusivo o ato de prorrogação da validade do certame, a concessão da ordem mandamental se trata de medida imperativa.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
em relação ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao Presidente do Departamento de Transito; e no mérito,
concedo a ordem mandamental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020